Tribunal: STF
Processo: ARE 1524115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. COMO BEM AFIRMOU A SENTENÇA: PERCEBE-SE, INICIALMENTE, QUE NÃO HÁ NENHUMA MENÇÃO SOBRE O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS, ESPECIFICAMENTE NA DE LAION. E, DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A FASE POLICIAL, VERIFICO QUE NADA FOI REFERIDO A ESSE RESPEITO. TRATA-SE, BEM NA VERDADE, DE INOVAÇÃO TRAZIDA EM JUÍZO PELA DEFESA, EM NÍTIDA TENTATIVA DE ESQUIVAR OS RÉUS DA REPRIMENDA ESTATAL. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NADA DE CONCRETO CAPAZ DE LEVANTAR DÚVIDA SOBRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS.



    CREDIBILIDADE DAS VERSÕES APRESENTADAS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DAS DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES.



    DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, QUE, DEVIDO A DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS APELANTES, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA OS ENCONTRARAM NA VIA PÚBLICA, EFETUARAM A REVISTA PESSOAL E NO VEÍCULO, LOGRANDO ÊXITO EM APREENDER ENTORPECENTES NA POSSE DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE SE REVESTEM DE EFICÁCIA PROBATÓRIA, POIS NÃO SERIA CRÍVEL QUE INVENTASSEM ACUSAÇÕES FALSAS CONTRA PESSOA QUE SEQUER CONHECEM. ADEMAIS, SÃO AGENTES INVESTIDOS DE PODER, SENDO QUE NÃO HÁ MOTIVOS CONCRETOS PARA DESMERECER SUAS VERSÕES.



    NO CASO, PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, QUE HAVIA ORGANIZAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS PARA A VENDA DE ENTORPECENTES. A DIVERSIDADE DAS DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK), PREPARADAS E EMBALADAS PARA A VENDA, ALÉM DAS CONDUTAS DOS APELANTES DEMONSTRADAS NAS MENSAGENS DE CELULAR, EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE ELES.



    APENAMENTO. BASILAR AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A DESFAVORABILIDADE DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIA PARA UM DOS RÉUS. DIVERSIDADE DE DROGAS, DUAS DELAS ALTAMENTE LESIVAS. NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA A ALTERAÇÃO DA PENA QUANTO AO RÉU WILLIAN. DESSA FORMA, SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. ALTERAÇÃO OPERDA NA PENA DO ACUSADO LAION, PONTO EM QUE VENCIDA A RELATORA, A FIM DE COMPATIBILIZAR A PENA FIXADA À DO CORRÉU WILLIAN. SIMILITUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, BEM COMO O TODO APREENDIDO COM OS RÉUS. ASSIM, FIXADA A PENA DE LAION EM 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, CUMULADO COM 1200 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM TELA.



    APELO DO RÉU WILLIAN DESPROVIDO. APELO DO RÉU LAION PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XXII, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente